Tribunal: TJES
Processo: 0019369-46.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019369-46.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CLEMENCIA RAMOS DUARTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA – VALOR DA CAUSA DEFINIDO – INCIDÊNCIA DO SISTEMA TARIFADO DO ART. 85, §3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O valor atribuído à causa na exordial foi da ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portanto, não há que se falar em montante irrisório ou inestimável para a incidência da regra do art. 85, §8º, do CPC para o arbitramento da verba honorária de modo equitativo.

2.
A baixa complexidade da demanda, aliada ao trabalho realizado pelo Defensor Público e o tempo exigido para o seu serviço demonstram ser adequada a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Verba honorária reduzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (fls. 27/30 do evento 6448656), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, que extinguiu sem resolução do mérito os embargos à execução fiscal manejados por
CLEMÊNCIA RAMOS DUARTE
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
haver perda superveniente de interesse de agir nestes embargos, visto que o processo de execução foi extinto em razão do cancelamento da CDA e desistência da ação por parte do exequente. Diante disso, o pronunciamento judicial buscado nestes embargos revela-se inútil.
” (fl. 28 do evento 6448656).

Asseverou que “
o Município embargado deverá arcar com os honorários advocatícios, que reputo razoáveis se
arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), segundo a regra do § 8º do artigo 85 do CPC, atualizados monetariamente a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.
” (fl. 29 do evento 6448656).

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, o valor atribuído à causa na exordial (fls. 01/06 do evento 6448656) foi da ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portanto, não há que se falar em montante irrisório ou inestimável para a incidência da regra do art. 85, §8º, do CPC para o arbitramento da verba honorária de modo equitativo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM FULCRO NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência deste eg. TJES é firme no sentido de que não constitui obrigação dos herdeiros comunicarem o falecimento do contribuinte ao Fisco
2. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 – aplicável a este caso concreto, já que a sentença recorrida foi proferida em sua vigência –, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC), hipóteses não configuradas neste caso concreto, em que a causa foi valorada em R$ 4.805,49 (quatro mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e nove centavos).
Postas estas premissas, é forçoso reconhecer a necessidade de reforma da sentença recorrida para fixar os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0006398-53.2004.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJES 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA ART. 85, §§ 3, 4, INCISO III RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da apelação cível nº 0029920-02.2010.8.08.0024 esta c. Segunda Câmara Cível, acompanhando entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, inclusive este eg. TJES, fixou o entendimento de que o diploma processual que rege a questão da fixação dos honorários sucumbenciais é aquele vigente ao tempo da prolação da sentença. 2. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC). 3
. Neste caso concreto, tratando-se de embargos à execução onde a Fazenda Pública é parte, com valor da causa definido, qual seja R$ 5.170,23 (cinco mil, cento e setenta reais e vinte e três centavos), deve ser observada a regra contida nos §§ 3º e 4º, inciso III do art. 85 do CPC, qual seja, arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Como estamos diante em um processo de embargos à execução e não da execução fiscal propriamente dita e, considerando ainda que o processo executivo retomará o seu curso descabe a aplicação do art. 827 do CPC/15, como pleiteado. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130353196, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

A baixa complexidade da demanda, aliada ao trabalho realizado pelo Defensor Público e o tempo exigido para o seu serviço demonstram ser adequada a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Impende destacar que – após o manejo dos embargos à execução fiscal – a Defensoria Pública Estadual somente interveio para se manifestar (fls. 19/25 do evento 6448656) contra a impugnação ofertada pelo ente público embargado/apelante e para apresentar contraminuta ao apelo (fls. 37/40 do evento 6448656).

Por fim, pondero que a verba honorária estipulada pelo juízo de origem alcançou o irrazoável patamar de 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido pela executada/embargante, que corresponde ao valor da causa destes embargos à execução, porque houve a extinção da execução fiscal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de estabelecer a verba honorária devida pelo ente público apelante em prol da Defensoria Pública Estadual no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.